Tribunal: CARF
Processo: 16682.721268/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721268/2017-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.100 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do
sujeito passivo, definidos no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
são elementos fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja delimitação
precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto. O
levantamento e observância desses elementos básicos antecedem e são
preparatórios à sua formalização, a qual se dá no momento seguinte, mediante
a lavratura do auto de infração, seguida da notificação ao sujeito passivo,
quando, aí sim, deverão estar presentes os seus requisitos formais, extrínsecos,
como, por exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula; a assinatura do chefe do órgão expedidor ou
de outro servidor autorizado, com a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721268/2017-43
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos, reproduzo trechos do despacho de
admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, verbis:
Em sessão de julgamento realizada em 20/03/2019, a 1a Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
julgou o Recurso Voluntário apresentado por VALE S/A., e decidiu, por unanimidade
de votos, dar-lhe provimento e declarar a nulidade do lançamento. A decisão restou
consubstanciada no Acórdão no 1401-003.284 que recebeu a seguinte ementa (fls. 290 e
ss):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE.
A motivação deficiente ou incompleta do lançamento fiscal representa descumprimento
das exigências legais para a constituição do crédito tributário e implica o cerceamento
do direito de defesa do sujeito passivo, resultando na nulidade do auto de infração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira
Letícia Domingues Costa Braga, substituída pela Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Com o manejo de Embargos de Declaração pela PGFN os autos retornaram para o
colegiado que, em sessão do dia 11/12/2019 proferiu o acórdão integrativo no 1401-
004.073, decidindo, por unanimidade de votos, acolher os embargos para, sem efeitos
infringentes, esclarecer que o vício que maculou o lançamento foi material. Esta é a
ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
A ausência da descrição completa dos motivos que levaram a autoridade fiscal a
efetuar o lançamento constitui causa de nulidade, caracterizando-se como vício
material. O ato administrativo de lançamento deve se revestir de todas as formalidades
exigidas em lei, sendo nulo por vício material o auto de infração maculado pela
carência/insuficiência da descrição dos fatos e dos fundamentos legais aplicáveis,
vícios de motivação que resultam em prejuízo para a correta determinação da matéria
tributável, elemento fundamental, intrínseco do lançamento, sem cuja delimitação
precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que o presente lançamento foi anulado
por vício material. Declarou-se impedida a Conselheira Letícia Domingues Costa
Braga, substituída pelo Conselheiro Marcelo José de Macedo.
Intimada do acórdão integrativo e, irresignada, a PGFN apresenta Recurso Especial (e-
fls. 331 e ss), em que aponta divergência de interpretação da legislação tributária em
relação ao seguinte tema: falha na descrição e na comprovação do fato gerador, ou
seja, a contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade por vício formal. Indicou
como paradigmas o Acórdão no 3201-00.248 e o Acórdão no 203-09.332.
Requer, ao final, seja conhecido e provido o recurso para a reforma do acórdão
recorrido, reconhecendo-se que o vício que macula o lançamento é formal.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de e-fls. 340/350
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões às e-fls. 358/388.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, o Sujeito Passivo, em
contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, tendo por base os seguintes argumentos:
1) Ausência de impugnação específica e insuficiência recursal;
2) Ausência de divergência jurisprudencial; e
3) Ausência de confronto analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados.
Ausência de impugnação específica e insuficiência recursal
Afirmou o Sujeito passivo que o Acórdão recorrido foi amparado em dois
fundamentos autônomos e suficientes para o cancelamento integral do crédito tributário: Não
ocorrência da infração e falta de motivo para o lançamento; e comprometimento do direito de
defesa. Não obstante, a Fazenda Nacional não impugna os fundamentos, fato que determina o
não conhecimento do recurso.
Realmente, o auto de infração foi anulado pelos motivos citados pelo sujeito
passivo. Ocorre que o recurso especial da Fazenda Nacional versa exclusivamente sobre o tipo
de vício que anulou o lançamento se foi formal ou material. Sendo mais preciso, a divergência
versa sobre qual o tipo de vício acarreou a não observância ao art. 142 do CTN.
Sendo assim, afasto a alegação de que houve ausência de impugnação específica
que acarretaria o não conhecimento do recurso.
Ausência de divergência jurisprudencial e Ausência de confronto analítico
entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados
A Fazenda Nacional foi impecável na observância dos pressupostos de
admissibilidade do presente recurso especial.
Opôs embargos de declaração para prequestionar a matéria, apresentou
paradigmas que julgaram a matéria de forma diversa do acórdão recorrido, cotejando os
resultados opostos.
Endosso os termos do despacho de admissibilidade, e utilizo como complemento
de minhas razões de decidir, acerca do conhecimento do recurso:
3 Análise da Divergência
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

Divergência: falha na descrição e na comprovação do fato gerador, ou seja, a
contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade por vício formal.
Trata-se o processo de auto de infração que teve por motivação a exigência de multa
isolada em decorrência de falta de recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo
estimada, relativa aos períodos de apuração de abril e agosto de 2016.
Com a impugnação, a interessada alegou a nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa por erro na capitulação do dispositivo legal tido como
infringido. Isso porque o Auto de Infração se referiria a multa isolada aplicada pela falta
de recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada, enquanto que a interessava
alegava ter efetuado os respectivos pagamentos (ditos como não pagos) pela via da
compensação, citando a PER/DCOMP no 26156.32156.080517.1.3.093286, até aquele
momento ainda aguardando a análise da Receita Federal.
A DRJ/FNS decidiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que os
débitos de estimativa de CSLL foram informados em DCOMPs para os quais foram
emitidos "despachos de não declaração/indeferimento", pelo motivo "crédito não
reconhecido pela autoridade". Portanto, tais débitos não poderiam ter sido incluídos em
nova DCOMP, que se encontra na situação "ANÁLISE SUSPENSA", pois tal
procedimento seria vedado nos termos do art. 41, § 3o, inciso V, da IN RFB no 1300, de
2012, vigente à época.
Contra esses fundamentos o contribuinte alegou que teria ocorrido inovação, pois a
autoridade julgadora trouxe aos autos elementos novos que não teriam constado da
motivação do auto de infração, comprometendo o seu direito de defesa, em razão de que
apenas a partir da decisão teria conhecido o real motivo do lançamento, no caso, que as
estimativas não poderiam ser consideradas como pagas por meio da DCOMP no
26156.32156.080517.1.3.093286 por já terem sido objeto de "compensação não
homologada ou considerada não declarada".
O voto proferido no acórdão original deu razão à interessada por entender que o
lançamento que não observa todos os requisitos impostos no art. 142, do CTN, e no art.
10, do Decreto no 70.23/72, encontra-se irremediavelmente viciado.
Em seguida, analisa o auto de infração em debate, constatando que em seu cabeçalho
trata-se de exigência de "multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre base de
cálculo estimada". Aponta que descrição dos fatos autoridade lançadora informa apenas
que a falta do pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada mensal
enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor que deixou de ser pago e o enquadramento legal informado é: Art.
2o, Art. 28 e Art. 44, Inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E sobre o mérito, assim se pronunciou o relator:
Vejam que a descrição dos fatos e os fundamentos legais aplicáveis resumiram-se à
exigência da multa cobrada isoladamente sobre as estimativas consideradas como não
pagas, declaradas em DCTF. Ora, diante da motivação constante do Auto de Infração,
compreende-se o porquê de a defesa, quando da impugnação, ter se limitado, no mérito,
a argumentar que os valores exigidos seriam indevidos, haja vista que as respectivas
estimativas teriam sido objeto de pagamento por compensação via PER/DCOMP.
A Contribuinte não poderia (ou deveria) imaginar que o motivo subjacente à apontada
falta de pagamento das estimativas residiria em compensação efetuada anteriormente e
considerada como não homologada ou não declarada. Mesmo porque, conforme bem
pontuou, ao seu sentir, as referidas estimativas haviam sido quitadas através da DCOMP
no 26156.32156.080517.1.3.093286, cuja situação, conforme atestou a própria DRJ, era
de "análise suspensa".
Portanto, creio que há, em verdade, um sério vício no auto de infração; esse vício
impediu a Contribuinte de se defender de forma hábil e suficiente, dificultando-lhe as
ações no sentido de esclarecer os fatos, enfim, cerceando seu direito de defesa.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

Mas não é só. A decisão da DRJ/FNS também padece de vício insanável, haja vista que,
ao trazer à lume a questão das compensações anteriormente intentadas pela Contribuinte
e consideradas não homologadas/não declaradas, para explicar o porque do lançamento,
inovou ao tentar justifica-lo; como vimos, o auto de infração deixou de descrever os
fatos em sua plenitude, impossibilitando a defesa eficaz da Recorrente.
[...]
Esse esforço todo levado a cabo pela DRJ/FNS deveria ter sido feito pela própria
Autoridade Lançadora, entretanto, como bem vimos, o auto de infração é lacônico ao
extremo.
Também cumpre notar que, além de esclarecer o porquê do lançamento, a Autoridade
Julgadora embasou seu raciocínio em norma tributária até então estranha aos autos (IN
RFB no 1.300/2012).
Portanto, também sob essa ótica, a decisão recorrida deveria ser objeto de anulação.
Assim, entre a nulidade do auto de infração e a nulidade da decisão recorrida, creio não
haver dúvidas de que a primeira deve prevalecer, pois é justamente por sua causa que a
segunda teria ocorrido.
Portanto, eram essas as minhas razões para propor a declaração de nulidade do auto de
infração, na medida em que constatada a deficiência na motivação da autuação,
violando o art. 142 do CTN, o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e redundando no
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, causa de nulidade, à luz do art. 59 do
mesmo Decreto.
Posteriormente, o acórdão integrativo esclareceu que o vício que maculou o lançamento
foi formal. Sobre esse ponto, o relator, tomando por fundamento outro julgado da
CSRF, deduziu que o vício formal normalmente não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, à verificação da ocorrência do fato gerador
da obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo
devido e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação
jurídico-tributária.
Assentou que o vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por
exemplo, a ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a
falta de assinatura do autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda
de seu número de matrícula, todos eles configurando elementos formais para a lavratura
de auto de infração, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas que não se
confundem com a essência/conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como
resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação da ocorrência do fato
gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, etc.
CTN, art. 142).
E prosseguiu, na seguinte direção:
Os vícios apontados no presente processo, s.m.j., tem íntima relação com os elementos
constitutivos da obrigação tributária, mormente com a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação e com a determinação da matéria tributável, elementos estes
fundamentais, intrínsecos do lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode
admitir a existência da obrigação tributária em concreto, que antecedem e são
preparatórios à formalização do crédito tributário, a qual se dá no momento seguinte,
mediante a lavratura do auto de infração, seguida da ciência ao sujeito passivo, quando,
aí sim, deverão estar presentes os seus requisitos formais, extrínsecos, como, por
exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Ora, o auto de infração fundamentou a exigência na simples falta de pagamento de
estimativas declaradas em DCTF, omitindo situação relevante para defesa, qual seja, a
de que essa ausência de pagamento seria decorrente de compensação não homologada
(considerada não declarada) sobre a qual a Recorrente não havia sido cientificada, pois a
respectiva análise estava suspensa. No caso, para a correta determinação da matéria
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

tributável, o Auto de Infração deveria ser minucioso, apontando a origem da falta
supostamente cometida, no caso, a não homologação da compensação das estimativas,
cujo virtual inadimplemento resultou na aplicação da multa isolada. Tais falhas atingem
a essência e o conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como resultado das
atividades inerentes ao lançamento (verificação da ocorrência do fato gerador,
determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, etc. CTN,
art. 142).
Outro ponto a ser considerado, nos termos do voto acima referido: seria possível a
repetição do lançamento, com o “mesmo conteúdo concreto (mesmos elementos
constitutivos da obrigação tributária), sem incorrer na mesma invalidade? Creio que
não, pois um novo lançamento, forçosamente, deveria adentrar na questão da
compensação não homologada (considerada não declarada), o que modificaria
completamente a sua fundamentação, tanto fática quanto jurídica. Apenas para pontuar,
é cediço que vício formal não admite investigações adicionais.
[...]
No caso em tela, não vejo outra solução, repito, s.m.j., que não seja a de considerar o
vício apontado no acórdão recorrido como sendo de natureza material.
O primeiro paradigma indicado para o tema tem a seguinte ementa:
Acórdão no 3201-00.248
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes todos
os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como, quando se
constatar confusa contextualização dos elementos de prova que visavam determinar o
fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados com erro na determinação da
matéria tributável, posto que, por representar preterição de uma formalidade essencial,
caracteriza-se cerceamento do direito de defesa.
Recurso de Oficio Negado
O paradigma apreciou lançamento motivado pela constatação da ocultação do
verdadeiro responsável pelas operações de importação, infração que ensejaria a
aplicação da pena de perdimento de que trata o art. 23, inciso V e § 1°, do Decreto-lei n°
1.455/76. Contudo, pelo fato de as mercadorias não terem sido encontradas ou por já
terem sido consumidas houve a conversão da citada penalidade em multa equivalente ao
valor 1 aduaneiro das mercadorias, conforme § 3o do mesmo dispositivo legal.
A DRJ de jurisdição declarou nulo o lançamento em razão de omissões e
inconsistências no tocante à determinação da matéria tributável, bem como por ausência
de documentação idônea que serviria de base à apuração do valor correto da multa a ser
aplicada, fatos que, entendeu, comprometeram a validade do lançamento.
Pronunciando-se o antigo Conselho de Contribuintes deu razão à DRJ e negou
provimento ao Recurso de Oficio impetrado por aquela autoridade, considerando que
houve “falta de demonstração dos dados que serviram de base à determinação da
matéria tributável, a qual está intrinsecamente relacionada com a apuração do valor
aduaneiro que, por sua vez, depende da identificação exata dos adquirentes de cada uma
das mercadorias importadas, dentre eles a empresa arrolada como responsável solidária
no caso sob exame.”
Considerou que não foram observados os requisitos impostos pelo art. 142, do CTN e
do art. 10 do Decreto no 70.235/72, de modo que o lançamento estaria maculado por
vício formal, e confirmou a nulidade da exigência:
O art. 142 do CTN estabeleceu os requisitos essenciais para a constituição do crédito
tributário e este artigo deve ser interpretado conjuntamente com o art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 e sob o enfoque do princípio consagrado no art. 5°, inciso LV, da
Constituição Federal, o que resultará na conclusão de que a determinação da matéria
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

tributável, a descrição dos fatos e o cálculo do montante do tributo devem estar
perfeitamente explicitados no auto de infração, acompanhados ainda dos documentos
em que se embasam, com vista a assegurar o contraditório e a ampla defesa ao
recorrente, o que não aconteceu no caso presente.
Assim sendo, observa-se que como o auto de infração não descreve a matéria tributável
de forma completa e clara, impedindo a compreensão do crédito tributário apurado e
consequentemente ensejando o cerceamento do direito de defesa, logo, cumpre declarar
sua nulidade, nos termos do art. 59, II; do Decreto n° 70.235/72 c/c art. 5°, inciso LV, e
art. 37, caput, da Constituição Federal.
Diante do exposto, voto por negar o recurso de oficio, tendo em vista, a nulidade dos
lançamentos, em razão de vício formal, sem prejuízo da formalização de novos autos de
infração, observado o disposto no art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência invocada porque, sobre situação
fática semelhante, no caso, lançamento de ofício que não observou os requisitos do art.
142 do CTN e 10 do Decreto 70.235/72, posicionou-se no sentido de que isso
caracterizaria vício formal do lançamento, enquanto que no acórdão recorrido
considerou-se que a inobservância dos mesmos requisitos ensejariam a nulidade do
lançamento por vício material.
O segundo paradigma registrou a ementa seguinte:
Acórdão no 203-09.332.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — IMUNIDADE - NULIDADE POR VICIO
FORMAL — A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento , de
vicio insanável, tornando nula a respectiva constituição. Processo anulado ab initia.
Neste paradigma a entidade que usufruía de imunidade teve suspenso o gozo do
benefício do IRPJ e CSLL, além da Cofins, por meio de Ato Declaratório que trouxe
por fundamentação legal o art. 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Todavia,
o Colegiado do CARF considerou que o referido artigo 32 se reporta aos impostos que
possuem a mesma base de cálculo – IRPJ e CSLL – enquanto que, tratando-se da
COFINS, haveria de se observar que o comando legal inserido está no artigo 195, § 7°,
da Constituição Federal, razão pela qual entendeu-se que o lançamento para exigência
de COFINS não tinha motivação, o que violaria as disposições do art. 142, do CTN. Por
fim, decidiu que a exigência era nula por vício formal.
Para demonstrar o entendimento do colegiado, colaciono os seguintes trechos do voto:
[...]Pela independência da COFINS, os atos praticados, ou faltas cometidas, devem,
obrigatoriamente, ser descritos no auto específico da contribuição e regidos pela lei do
tempo em que foram praticados. Estas considerações preliminares são importantes,
sobretudo no tocante à prova, pois "a prova" regida pelo direito substantivo há de se ater
aos fatos trazidos no processo e com estes ter dependência. Não há como tratar a
COFINS como decorrente do IR porque assim não o quis o legislador.
[...]
Insere-se da leitura ao que determina o art. 142 do CTN que o auto de infração deve
conter, com clareza e precisão, todos os elementos necessários à identificação precisa da
suposta obrigação tributária que se está constituindo, a saber, a indicação precisa e
objetiva das atividades que pretende tributar, indicando também, detalhadamente, as
operações que ensejaram a ocorrência do fato gerador da obrigação. Esses são requisitos
mínimos impostos pelo CTN para dar validade à exigência fiscal. De igual modo, tais
requisitos devem obrigatoriamente estar conjugados com a respectiva "motivação" de
forma a permitir ao contribuinte/interessado possa examinar a pretensão fiscal,
atendendo-a ou se defendendo mediante uma devida impugnação. Em síntese, não há
tipificação exata das pretendidas irregularidades, gerando, no decorrer do tempo,
conseqüente cerceamento de defesa. A regra do art. 142 do CTN é de inequívoca
clareza. A expressão "determinar" significa conformar por inteiro. Não permitir duvida.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

Afastar zonas cinzentas. Determinar é dar perfil completo, o desenho absoluto, nítido,
claro, cristalino. E tal determinação tem que ser apresentada pelo sujeito ativo, no
lançamento, e não pelo sujeito passivo. Nesse sentido, tem-se que o lançamento é nulo
por falta de vincul ação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. Por outro
lado, não cabe a este Colegiado dizer qual norma ou sob qual comando legal deve ou
está submetida a entidade sem fins lucrativos, em especial a interessada.
[...]
Portanto, por entender ter ocorrido Vício de Forma na constituição do crédito tributário,
defeito insanável do ato jurídico, que deve ser declarada a qualquer tempo,
independentemente de argüição, voto pela nulidade do processo ab initio
Este paradigma demonstra que a nulidade do lançamento por inobservância de
requisitos do art. 142, do CTN, é do tipo formal, enquanto que no acórdão recorrido
decidiu-se que a nulidade, nessas condições, é de cunho material.
A Recorrente demonstrou, pelo cotejo destes paradigmas com o aresto combatido, que
está caracterizada a divergência jurisprudencial arguida.
Diante do exposto, posso afirmar que o recurso foi apresentado com observância
dos demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a
apreciar o mérito.
Mérito
A divergência a ser sanada diz respeito à natureza jurídica do vício gerado pela
inobservância ao art. 142 do CTN. Se o vício é formal ou material.
A questão foi abordada profundamente no Acórdão no 107-06.757, que peço vênia
para utilizar como razão de decidir, uma vez que reflete meu pensamento sobre o assunto, verbis:
Questiono, portanto, se em certos casos, como no presente, não estaríamos diante de um
vício substancial, não meramente formal, sob a ótica de que a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, definidos no art. 142
do Código Tributário Nacional – CTN, bem como a competência da autoridade que
praticou o ato, constituir-se-iam em elementos fundamentais, intrínsecos, do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se poderia admitir a existência da
obrigação tributária em concreto. O levantamento e observância desses elementos
básicos antecedem e seriam preparatórios à formalização do lançamento, a qual se dá no
momento seguinte, mediante a lavratura do auto de infração e conseqüente notificação
ao sujeito passivo, quando, aí sim, deverão estar presentes os seus requisitos formais,
extrínsecos, como, por exemplo, a assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo
ou função e o número de matrícula; a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de
outro servidor autorizado, com a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, regrados nos artigos 10 e 11 do Decreto n.o 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF.
Mal comparando, poderíamos dizer que o vício substancial está para a constituição do
crédito tributário assim como o cálculo estrutural está para a edificação, no ramo da
construção civil, enquanto que a forma seria, para o lançamento de ofício, o equivalente
ao acabamento, à “fachada”, na edificação civil. Deduz-se daí que o vício substancial
pressupõe a ocorrência de defeito na estrutura, que é o sustentáculo de toda edificação,
seja na construção civil ou na constituição do crédito tributário, possuindo sua
ocorrência, assim, efeito demolidor, que joga por terra a obra erigida com esse
insanável vício.
Em outro passo, o defeito de forma, de acabamento ou na “fachada”, não possui os tais
efeitos devastadores causados pelo vício de estrutura, sendo contornáveis sem que dano
de morte cause à edificação. Fazem-se os acertos ou até mesmo as modificações
pertinentes, porém sem reflexo algum sobre as bases em que a obra tenha sido erigida
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

ou à sua própria condição de algo que existe, apesar dos defeitos. E, a meu ver, são
esses “defeitos menores” que o legislador quis contemplar quando admite que tais vícios
podem e devem ser sanados, e que somente a partir da decisão que declarar a nulidade
desse ato é que passaria a fluir o prazo de decadência para o sujeito ativo da obrigação
tributária exercer o direito a novo lançamento de ofício.
Buscando na doutrina, encontrei referências que se enquadram perfeitamente no tema
sob estudo, no consagrado trabalho de Antonio da Silva Cabral, sobre o processo
administrativo fiscal, nos tópicos relativos aos “efeitos da nulidade”1 e ao “vicio
formal”2, conforme segue
Efeitos da nulidade.
“...”.
O julgador deverá sanar o processo, determinando, inclusive, se repitam os atos
posteriores àquele que foi declarado nulo. Acontece, entretanto, que o efeito do ato do
julgador é “ex tunc”. Deste modo, o ato nulo pode, até, tornar-se ato insanável.
Suponha-se que um processo chegue a julgamento no Conselho de Contribuintes após
sete anos da lavratura do auto de infração que o motivou e o Conselho apure ter
ocorrido erro na identificação do sujeito passivo. O erro seria insanável, pois se a
repartição quisesse proceder ao lançamento contra o verdadeiro sujeito passivo ver-se-
ia impossibilitada (pela decadência).
O texto acima nos leva a concluir que o autor considera o erro na identificação do
sujeito passivo como sendo um vício substancial, pois, se assim não fosse, estaria
afastada a hipótese da caducidade do direito de a Fazenda Nacional efetuar novo
lançamento, como sói acontecer quando a nulidade do ato se dá por vício de forma.
Mais adiante, na mesma obra, contrapondo-se ao caso acima descrito, brinda-nos o
consagrado autor e eminente ex-Conselheiro deste Primeiro Conselho de Contribuintes,
com as seguintes colocações:
O vício formal. O art. 173 do CTN diz que o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado. Um dos motivos da declaração de nulidade, portanto, é o chamado vício
formal, antes mencionado.
O art. 642 do RIR/80 também determina que os auditores fiscais procederão ao exame
dos livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados etc. Acrescenta o §2o desse artigo que, em relação ao mesmo
exercício, só é possível um segundo exame mediante ordem escrita do superintendente,
do delegado ou do inspetor da Receita Federal. Se, após terminada a ação numa
empresa, o fiscal aí reaparecer e tornar a examinar documentos sem a devida
autorização, poderá ter o respectivo auto de infração, que porventura vier a lavrar,
totalmente anulado por vício de forma, isto é, por não ter obedecido à formalidade
necessária, que era a autorização do superior.
Esta foi a tese confirmada pela CSRF, no Ac. CSRF/01-0.538, de 23-5-1985. Tratava-se
de caso em que o lançamento foi anulado, por vício formal, uma vez que a escrita do
contribuinte já havia sido anteriormente examinada pela fiscalização relativamente ao
mesmo exercício, e faltava, no novo lançamento, a autorização determinada pela lei. A
Câmara recorrida entendeu que ocorrera a decadência, pois tendo sido anulado o
lançamento, o segundo lançamento foi feito quando já ocorrera o período decadencial.
A questão estava em saber se o início da decadência deveria ter sido contado a partir
da decisão que anulara o lançamento primitivo. O núcleo da questão estava em saber
se houve vício formal no lançamento.

1 CABRAL, Antonio da Silva. In: Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 531.
2 CABRAL, ibid. p. 532-534
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

O acórdão valeu-se da doutrina da Marcelo Caetano (Manual de direito
administrativo, 10. Ed., Lisboa, 1973, t. I), que lecionou: “O vício de forma existe
sempre que na formação ou na declaração da vontade traduzida no ato administrativo
foi preterida alguma formalidade essencial ou que o ato não reveste a forma legal”.
Mais adiante Marcela Caetano esclarece: “Formalidade é, pois, todo ato ou fato, ainda
que meramente ritual, exigido por lei para segurança da formação ou da expressão da
vontade de um órgão de uma pessoa coletiva”.
O acórdão também mencionou o ‘Vocabulário jurídico (2. Ed., 1967, v. 4, p. 1651), de
De Plácido e Silva: ‘Vício de Forma. É o defeito, ou a falta, que se anota em um ato
jurídico, ou no instrumento, em que se materializou, pela omissão de requisito, ou de
desatenção à solenidade, que se prescreve como necessária à sua validade ou eficácia
jurídica’.
No v. 3 (p. 712/3), De Plácido e Silva assinalou: ‘Formalidade – Derivado de forma
(do latim ‘formalitas’), significa a regra, solenidade ou prescrição legal, indicativas da
maneira por que o ato deve ser formado’.
O relator da matéria continuou na citação: ‘Neste sentido, as ‘formalidades’
constituem a maneira de proceder em determinado caso, assinalada em lei, ou
compõem a própria forma solene para que o ato se considere válido ou juridicamente
perfeito. As ‘formalidades’ mostram-se prescrições de ordem legal para a feitura do ato
ou promoção de qualquer contrato, Quando as formalidades atendem à questão de
‘forma material’ do ato, dizem-se ‘extrínsecas’. Quando se referem ao ‘fundo’,
condições ou requisitos para a sua eficácia jurídica, dizem-se ‘intrínsecas’ ou
‘viscerais’, “...”.
À vista de tudo isto, finalizou o relator: ‘Vejo a autorização do §2o do art. 642 do
RIR/80 como ato preliminar e indispensável à formação do lançamento como
formalidade essencial, cuja inobservância vicia o ato de modo a determinar sua
anulabilidade, mas não a nulidade. Nestas condições, merece ser reformado o acórdão
recorrido. A ilustre Maioria deteve-se em questão preliminar, respeitante ao prazo
decadencial. Na medida em que entendeu não ter havido vício de forma, afastou a
aplicabilidade da regra do inciso II do art. 173 do CTN, e, por via de conseqüência,
declarou a decadência do direito de lançar, apegada ao qüinqüênio normal. Pelo que
se ensaiou de demonstrar acima, entendo caracterizado o vício formal, devendo incidir
o citado inciso II do art. 173 do CTN’.
Há um pormenor de suma importância no voto citado, qual seja, a distinção feita por
ele entre ato ‘nulo’ e ato ‘anulável’. Conforme se salientará mais adiante, a diferença
está, entre outras muitas, no fato de que o ato anulável continua a produzir efeitos,
enquanto não for anulado. Na verdade, vício de forma é ato anulável, exceto, é claro,
quando a forma for da essência do ato e imprescindível para a sua própria validade e
não apenas para a sua eficácia. (os grifos não são do original)
Embora no texto supra se esteja fazendo referência à distinção entre ato nulo ou
anulável, entendo que a questão fulcral não está nessa discussão, mesmo porque a
doutrina não admite tais institutos como sendo próprios do Direito Público3 pátrio,
como o são do Direito Privado, pois é consabido que o princípio da oficialidade rege o
ato administrativo, que, por seu turno, é praticado visando e em função do interesse
público. Nada impede, entretanto, que utilizemos essa distinção apenas para que
dimensionemos os diferentes efeitos que, quanto à sua natureza e intensidade, cada um
desses erros podem ter sobre o crédito tributário constituído. Trago a lume tal avaliação
para corroborar a tese anteriormente posta, colocando o erro como sendo “menos ou
mais gravoso” e reforçando a idéia de que, também daí, poderíamos extrair subsídios
com vistas à classificação do vício como sendo de forma ou de substância.
A dita questão fulcral residiria, assim, no estudo da natureza e intensidade do erro
cometido, de cujas conclusões extrair-se-ia a classificação necessária para se definir a

3 XAVIER, Alberto. In: Do Lançamento – Teoria Geral do Ato do Procedimento e do Processo Tributário. 2a
ed., Rio de Janeiro, 1998. Forense, p. 244 .
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

existência, ou não, do direito de o sujeito ativo da obrigação efetuar novo lançamento,
tudo em homenagem ao princípio da segurança jurídica e dos limites temporais dos atos
administrativos.
Sem embargo, cumpre à administração tributária cercar-se dos cuidados necessários
para que o lançamento seja efetuado de acordo com os preceitos legais, mormente
quando se está a estabelecer as bases do próprio ato de ofício, que precedem sua
formalização e lhe são intrínsecos.
Se é válido dizer-se que o ato administrativo defeituoso pode e deve ser declarado nulo
pela autoridade competente, também é justo admitir-se que não se pode expor o
administrado à incerteza da viabilidade do lançamento de ofício, diante da possibilidade
de, a qualquer tempo e hora, ser submetido ao constrangimento de um novo lançamento,
sem que tenha dado causa à ocorrência do erro que o inquinara de nulidade.
Em suma, entendo que o vício formal pressupõe que novo lançamento, se viabilizado,
não poderá ultrapassar os limites estabelecidos no lançamento primitivo, relativamente
aos seus elementos estruturais, substanciais. No presente caso, um novo lançamento
forçosamente modificará a base imponível, com óbvios reflexos no cálculo do montante
do tributo devido, conforme externado na própria decisão recorrida, quando diz: “No
caso presente, a transformação do fato gerador e do período de incidência de mensal
para anual, levada a efeito pelo Fisco, alterou de forma ilegal a base de cálculo do
imposto exigido, desatendendo aos requisitos de forma impostos pelos preceitos em
referência e, consequentemente, eivando de vício formal o lançamento em questão.”4
Mister fazer-se referência, ainda, ao posicionamento de outros ilustres doutrinadores,
citados em importante trabalho do Dr. Antonio Airton Ferreira, publicado no site
FISCOSoft On Line - www.fiscosoft.com.br, em acesso realizado no dia 07/11/2002, do
qual, com a devida vênia, extraio e transcrevo os seguintes excertos:
Normas Gerais de Direito Tributário - Lançamento Anulado por Vício Formal - Novo
Lançamento - Alcance da Norma - CTN art. 173, II
Dr. Antonio Airton Ferreira
“...”.
DEFINIÇÃO DE VÍCIO FORMAL NO CONTEXTO DO ARTIGO 173, II, DO CTN
Luiz Henrique Barros de Arruda, com a experiência haurida nos vários anos do
exercício das magnas funções de Auditor-Fiscal, de Coordenador-Geral do Sistema de
Fiscalização e de destacado Conselheiro do Egrégio Conselho de Contribuintes, à
página 82 do seu Processo Administrativo Fiscal publicado pela Editora Resenha
Tributária, define assim o vício formal:
“O vício de forma existe sempre que na formação ou na declaração da vontade
traduzida no ato administrativo foi preterida alguma formalidade essencial ou que o
ato não reveste a forma legal.
Formalidade é, pois, todo o ato ou fato, ainda que meramente ritual, exigido por lei
para segurança da formação ou da expressão da vontade de um órgão de uma pessoa
coletiva (Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo, 10a. ed., Tomo I, 1973,
Lisboa.”
De Plácido e Silva, no seu Vocabulário Jurídico, vol. IV, Forense, 2a. ed., 1967, pág.
1651, detalha mais essa definição:
“As formalidades mostram-se prescrições de ordem legal para feitura do ato ou
promoção de qualquer contrato, ou solenidades próprias à validade do ato ou contrato.
Quando as formalidades atendem à questão de forma material do ato, dizem-se
extrínsecas.

4 Acórdão DRJ/BEL n.o 173, de 28 de janeiro de 2002. p. 6. fls. 271 dos autos.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

Quando se referem ao fundo, condições ou requisitos para a sua eficácia jurídica,
dizem-se intrínsecas ou viscerais, e habitantes, segundo se apresentam como requisitos
necessários à validade do ato (capacidade, consentimento), ou se mostram atos
preliminares e indispensáveis à validade de sua formação (autorização paterna,
autorização do marido, assistência do tutor, curador etc” (grifos acrescidos).
As lições desses dois Mestres evidenciam a importância de se estabelecer com rigor a
distinção entre formalidade extrínseca e intrínseca, sendo legítimo afirmar que há
casos em que a omissão de forma, como, por exemplo, a falta de indicação do
dispositivo legal infringido, desde que o fato esteja perfeitamente identificado, por não
caracterizar um vício intrínseco, não prejudica a validade do procedimento fiscal,
como reconhece pacificamente a nossa jurisprudência administrativa.
Todavia, se a ausência de formalidade for intrínseca ou visceral - a definição do fato
tributário, por hipótese - ela determina a nulidade do ato administrativo de
lançamento, fora do contexto do vício formal. Oportunas e insuspeitas, a esse respeito,
as conclusões do Mestre Luiz Henrique Barros de Arruda, grafadas nesses
peremptórios termos:
“o lançamento que, embora tenha sido efetuado com atenção aos requisitos de forma e
às formalidades requeridas para a sua feitura, ainda assim, quer pela insuficiência na
descrição dos fatos, quer pela contradição entre seus elementos, efetivamente não
permitir ao sujeito passivo conhecer com nitidez a acusação que lhe é imputada é
igualmente nulo por falta de materialização da hipótese de incidência e/ou o ilícito
cometido; nessa hipótese, não pode o Fisco invocar em seu benefício o disposto no
artigo 173, inciso II, do CTN, aplicável apenas às faltas formais” (destaques
acrescidos).
Essa visão rigorosamente técnica e insuspeita, pois formada ao tempo em que o autor
exercia a função de Auditor-Fiscal, encontra apoio na mais abalizada doutrina
nacional.
Sacha Calmon Navarro Coêlho, por sua precisão habitual, merece o primeiro destaque,
verbis:
“Em síntese, embora anômalo em relação à teoria geral da decadência, que não admite
interrupções, pois que sua marcha é fatal e peremptória, o sistema do Código adotou
uma hipótese de interrupção da caducidade. Mas há que entendê-la com
temperamentos. Em rigor, já teria ocorrido um lançamento, e, pois, o direito de crédito
da Fazenda já estaria formalizado. Não há mais falar em decadência. Em real verdade,
está a se falar em anulação de lançamento - por isso que inaproveitável - e sua
substituição por outro, hipótese, por exemplo, de lançamento feito por autoridade
incompetente para fazê-lo (o SERPRO, v.g., e não o funcionário fiscal da Receita
Federal” (Curso de Direito Tributário Brasileiro, editora Forense, pág. 722 - grifo
acrescido).
Luciano da Silva Amaro tem posicionamento parecido, a saber:
“O Art. 173, II [CTN], cuida de situação particular; trata-se de hipótese em que tenha
sido efetuado um lançamento com vício de forma, e este venha a ser ‘anulado’ (ou
melhor, declarado nulo, se tivermos presente que o vício de forma é causa de nulidade,
e não de mera anulabilidade) por decisão (administrativa ou judicial) definitiva. Nesse
caso, a autoridade administrativa tem novo prazo de cinco anos, contados da data em
que torne definitiva a referida decisão, para efetuar novo lançamento de forma correta.
O dispositivo comete um dislate. De um lado, ele, a um só tempo, introduz, para o
arrepio da doutrina, causa de interrupção e suspensão do prazo decadencial
(suspensão porque o prazo não flui na pendência do processo em que se discute a
nulidade do lançamento, e interrupção porque o prazo recomeça a correr do início e
não da marca já atingida no momento em que ocorreu o lançamento nulo). De outro, o
dispositivo é de uma irracionalidade gritante. Quando muito, o sujeito ativo poderia ter
a devolução do prazo que faltava quando foi praticado o ato nulo. Ou seja, se faltava
um ano para a consumação da decadência, e é realizado um lançamento nulo, admita-
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

se que, enquanto se discute esse lançamento, o prazo fique suspenso, mas, resolvida a
pendenga formal, não faz qualquer sentido dar ao sujeito ativo um novo prazo de cinco
anos, inteirinho, como ‘prêmio’ por ter praticado um ato nulo” (Direito Tributário
Brasileiro, Saraiva, pág. 381).
Com o devido respeito ao Mestre citado, no tocante ao prazo adicional oferecido ao
Fisco, é possível gravar uma interpretação que melhor se coaduna com essa regra
especial, garantindo a vigência ao questionado inciso II, do artigo 173, do CTN. Com
efeito, diante de um lançamento declarado nulo por vício formal, o Fisco teria o direito
de repisar o lançamento no prazo original de decadência, vale dizer, no prazo original
dos 5 (cinco) anos para feitura do imprescindível lançamento.
Feito esse registro, lançando os olhos para o outro espectro doutrinário, impõe-se dar
a palavra final ao Mestre Ives Gandra da Silva Martins, ‘verbis’:
“Entendemos que a solução do legislador não foi feliz, pois deu para a hipótese
excessiva elasticidade a beneficiar o Erário no seu próprio erro. Premiou a imperícia,
a negligência ou a omissão governamental, estendendo o prazo de decadência. A nosso
ver, contudo, sem criar uma interrupção (...). Devemos compreender, porém, o artigo
no espírito que norteia todo o Código Tributário, que considera créditos tributários
definitivamente constituídos aqueles que se exteriorizem por um lançamento, o qual
pode ser modificado, constituindo um novo crédito tributário. Ora, o que fez o
legislador foi permitir um novo lançamento não formalmente viciado sobre obrigação
tributária já definida no primeiro lançamento mal elaborado . Pretendeu, com um
prazo suplementar, beneficiar a Fazenda a ter seu direito à constituição do crédito
tributário restabelecido, eis que claramente conhecida a obrigação tributária por parte
dos sujeitos ativo e passivo. Beneficiou o culpado, de forma injusta, a nosso ver, mas
tendendo a preservar para a hipótese de um direito já previamente qualificado, mas
inexeqüivel pelo vício formal detectado” (citação contida no Código Tributário
Nacional Comentado, obra coletiva dos Magistrados Federais, sob a coordenação do
Juiz Vladimir Passos de Freitas, publicada pela Revista dos Tribunais, pág. 664 -
destaques acrescidos).
Como visto, há um ponto comum em todos os mestres citados: o lançamento
substitutivo só tem lugar se a obrigação tributária já estiver perfeitamente definida no
lançamento primitivo. Neste plano, haveria uma espécie de proteção ao crédito público
já formalizado, mas contaminado por um vício de forma que o torna inexeqüivel. Bem
sopesada, percebe-se que a regra especial do artigo 173, II, do CTN impede que a
forma prevaleça sobre o fundo. É preciso, contudo, como sabiamente afirma o mestre
Ives Gandra, que esse direito esteja previamente qualificado.
(...)
A falta de caracterização ou de determinação do fato tributário no lançamento
primitivo é um bom exemplo de nulidade não vinculada a vício formal. Oportunas,
neste ponto, as lições do Mestre Alberto Xavier:
“O artigo 142 do Código Tributário Nacional contém uma definição de lançamento,
estabelecendo que "compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível’,
acrescentando o § único que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (Do Lançamento Teoria Geral do
Ato do Procedimento e do Processo Tributário, Forense, pág. 23).
Ora, a ausência desses elementos ou de algum deles, inquestionavelmente, dá causa à
nulidade do lançamento por defeito de estrutura e não apenas por um vício formal,
caracterizado, como visto anteriormente, pela inobservância de uma formalidade
exterior ou extrínseca necessária para a correta configuração desse ato jurídico.
O VÍCIO FORMAL NÃO ADMITE INVESTIGAÇÕES ADICIONAIS
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

Neste contexto, é lícito concluir que as investigações intentadas no sentido de
determinar, aferir, precisar o fato que se pretendeu tributar anteriormente, revelam-se
incompatíveis com os estreitos limites dos procedimentos reservados ao saneamento do
vício formal. Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode
o Fisco intimar o contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos,
documentos, etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências forem
necessárias, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício apurado
não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado.
Deveras, como visto anteriormente, a adoção da regra especial de decadência prevista
no artigo 173, II, do CTN, no plano do vício formal, que autoriza um segundo
lançamento sobre o mesmo fato, exige que a obrigação tributária tenha sido
plenamente definida no primeiro lançamento. Vale dizer, para usar as palavras já
transcritas do Mestre Ives Gandra Martins, o segundo lançamento visa "preservar um
direito já previamente qualificado, mas inexeqüivel pelo vício formal detectado". Ora,
se o direito já estava previamente qualificado, o segundo lançamento, suprida a
formalidade antes não observada, deve basear-se nos mesmos elementos probatórios
colhidos por ocasião do primeiro lançamento.
(...)
Nessa ordem de juízos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício
interposto pelo órgão de julgamento de primeira instância administrativa, ressalvando-se
que a declaração de nulidade do lançamento não deve ser admitida como tendo sido
ocasionada pela ocorrência de vício formal, mas sim em virtude da existência de vício
substancial, porquanto cometido em relação a elemento constitutivo do próprio crédito
tributário, essencial e intrínseco ao lançamento de ofício, definido no art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Neste mesmo sentido:
Acórdão no 9303-009.777, de 12/11/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
A falta de motivação do lançamento implica preterição do direito de defesa do
contribuinte. Os princípios do contraditório e da ampla defesa traduzem a necessidade
de se dar conhecimento da acusação fiscal em toda a sua plenitude. O vício assim
ocorrido tem natureza material, não formal.
Em revisão aduaneira, quando a fiscalização se baseia unicamente na descrição da
mercadoria contida na correspondente declaração de importação, e a descrição das
mercadorias, no entanto, foi considerada insuficiente para fins da adequada
classificação tarifária, o que redundou no juízo de que a importação foi realizada à
revelia de licenciamento, com a consequente lavratura de auto de infração para a
exigência da multa correspondente, revela-se com defeito na motivação do lançamento,
que deverá ser declarado nulo, por vício material.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire .
Acórdão no 9303-008.380, de 21/03/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/08/2005, 12/09/2005, 18/10/2005, 03/02/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

A existência do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado
para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua
finalidade sem causar prejuízo às partes não se declara sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
A ausência de motivação enseja a nulidade do auto de infração por vício material, uma
vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado. Isso porque, a falta de
motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do fato
tributário, configurando-se como vício de natureza material, não havendo de se cogitar
em vício de ordem formal.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acórdão no 9303-009.367, de 15/08/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 21/02/2003, 21/03/2003, 21/04/2003, 21/05/2003, 31/05/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no
decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade
por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem
ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação
errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza
material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito e Vanessa Marini Cecconello que não conheceram do recurso.
No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que lhe deu provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock Freire.
Acórdão no 9303-009.561, de 19/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INFRAÇÃO
CORRETAMENTE
IDENTIFICADA
E
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
APURADO A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE AUTO DE INFRAÇÃO EM
PROCESSO DIVERSO. VÍCIO FORMAL
Verificado que a infração descrita não correspondia ao valor da multa lançada, cabe o
lançamento de novo auto de infração com o valor total devido, nos autos do mesmo
processo, reabrindo prazo para nova impugnação. Na hipótese em que a diferença é
lançada em auto de infração próprio, nos autos de outro processo, totalizando o valor
entendido como devido, configura-se vício formal.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acórdão no 9303-011.692, de 19/08/2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

Exercício: 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO. FORMAL
Estando presentes todos os elementos fundamentais do lançamento, identificação do
sujeito passivo, descrição completa e detalhada da infração, identificação do fato
gerador e seus elementos essenciais, a capitulação legal capitulada de forma
equivocada, desde que não ocorra em prejuízo à defesa, caracteriza-se em vício de
natureza formal.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas
as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Acórdão no 9303-005.462, de 26/07/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 11/11/2000 a 31/12/2000
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência,
decorrente da identificação do estabelecimento matriz em lugar do estabelecimento
filial como sujeito passivo da obrigação tributária, que deu causa à anulação do
lançamento objeto da lide, constitui vício material.
Recurso Especial do Procurador negado.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
Acórdão no 9303-011.036, de 08/12/2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 06/02/2002 a 25/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO FORMAL.
INOCORRÊNCIA. O vício de forma ocorre quando a autoridade responsável pelo
procedimento não observa quaisquer das formalidades exigidas por lei para
constituição do crédito tributário. Uma vez que o auto de infração contenha a
descrição dos fatos, ainda que demonstre equívocos, não há que se falar em vício
formal.
Acórdão no 9303-010.949, de 11/11/2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 06/02/2002 a 25/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO FORMAL.
INOCORRÊNCIA. O vício de forma ocorre quando a autoridade responsável pelo
procedimento não observa quaisquer das formalidades exigidas por lei para
constituição do crédito tributário. Uma vez que o auto de infração contenha a
descrição dos fatos, ainda que demonstre equívocos, não há que se falar em vício
formal
O vício gerado pelo desrespeito ao art. 142 do CTN é de natureza substancial e
não formal. Pois, a existência de vício formal é caracterizada pelo descumprimento da forma
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.100 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721268/2017-43

prescrita em lei para elaboração do instrumento por meio do qual a exigência será formalizada,
no caso, o auto de infração. Não foi isso que ocorreu nos autos desse processo.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 420
DF CARF MF
Original